Tribunal: TJES
Processo: 0015026-21.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015026-21.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: CARLOS SERGIO CAMPOS 00080171745

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXISTÊNCIA DE PENHORA E LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DEMORA DO JUDICIÁRIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela municipalidade contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de Carlos Sérgio Campos, declarou a prescrição intercorrente do crédito tributário estampado na CDA nº 255/2014, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O recorrente sustenta que houve efetiva penhora e localização de bens, de modo que a prescrição não poderia ter sido reconhecida, pleiteando a anulação da sentença para permitir o regular prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a existência de constrição patrimonial (bloqueio de valores e localização de veículo) e a atuação diligente da municipalidade impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF inicia-se automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública quanto à não localização do devedor ou inexistência de bens penhoráveis, conforme tese fixada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS (recurso repetitivo).

A efetiva constrição de valores em conta bancária e a localização de veículo em nome do executado configuram atos interruptivos da prescrição intercorrente.

A municipalidade demonstrou diligência ao pleitear a transferência dos valores bloqueados e a penhora do veículo, não se caracterizando inércia processual.

A paralisação processual decorreu da ausência de impulso oficial pelo Poder Judiciário, o que afasta a possibilidade de imputar à Fazenda Pública a responsabilidade pelo transcurso do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A efetiva penhora ou a localização de bens do devedor interrompe o curso da prescrição intercorrente.

A atuação diligente da Fazenda Pública afasta a caracterização de inércia processual.

A demora do Poder Judiciário no cumprimento de diligências não pode ser atribuída à parte exequente para fins de reconhecimento da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 40.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 14.11.2018 (recurso repetitivo); TJES, Apelação Cível nº 0004388-31.2011.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 25.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0015026-21.2014.8.08.0011

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO:

CARLOS SÉRGIO CAMPOS

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela municipalidade em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da execução ajuizada em face de Carlos Sérgio Campos,

que extinguiu o processo na forma do art. 487, II, do CPC, declarando a prescrição intercorrente do crédito tributário.

Em suas razões (id. 15646562) aduz o recorrente, em síntese, que a sentença não observou a orientação vinculante do STJ, porquanto houve efetiva penhora nos autos.

Desse modo, mister a sua anulação para permitir o regular prosseguimento do feito.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos se o crédito tributário estampado na CDA nº 255/2014 estaria fulminado pela prescrição intercorrente.

Como delineado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo,
“n
em o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do
prazo
de 1 ano de
suspensão
previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu
início.

No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o
prazo
de
suspensão,
na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a
suspensão
do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a
suspensão
do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a
suspensão
a 1 ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à
suspensão
do art. 40 da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o
prazo,
ex
lege
[...]"
(REsp 1340553/RS).

No caso em discussão, não obstante a sentença tenha apontado a data de 03/05/2018 como início do prazo de suspensão, em razão da ciência da Fazenda Pública acerca da ausência de bens, fato é que tal marco temporal não merece prosperar.

E isso porque houve constrição, ainda que parcial, de valores da conta do executado, sendo localizada, via renajud, uma motocicleta em seu nome.

Na data de 23/08/2021 houve o translado da cópia da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução apresentados pelo executado e, intimado a se manifestar, o exequente pleiteou a transferência dos valores para a sua conta, bem como a penhora do veículo, não sendo esta última medida, todavia, analisada pelo juízo
a quo.

Assim, ao contrário do entendimento adotado pelo juízo
a quo,
houve a efetiva constrição patrimonial que, como delineado pelo Tribunal da Cidadania no precedente vinculante supracitado, é capaz de interromper o curso da prescrição intercorrente.

Ademais, é possível concluir que o apelante se mostrou diligente ao longo do trâmite processual, tendo inclusive pleiteado, dentro do prazo, a penhora de bem de titularidade do devedor, havendo inércia, no caso, do Poder Judiciário em analisar o pleito.

Afastando a prescrição intercorrente em casos como o presente, assim já se manifestou este órgão fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA MUNICIPALIDADE. DEMORA NO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO JUDICIÁRIO. MECANISMO DA JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na esteira do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.340.553/RS sob o rito dos recursos repetitivos, o prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional, previstos na Lei n. 6.830/80, tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
2. Paralisação do processo durante o período não decorreu da inércia da Municipalidade em dar andamento ao feito, mas do próprio Poder Judiciário, por falha do mecanismo da Justiça, já que não observado o impulso oficial no caso concreto.
3. Recurso de apelação conhecido e provido. (TJES. Apelação Cível nº 0004388-31.2011.8.08.0011. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 25/04/2024).

De conseguinte,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)